Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA ATRIBUÍDA À CULPABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. O acusado e o seu comparsa chegaram muito perto da consumação do roubo e apenas não lograram êxito na empreitada delitiva porque receberam ordem de um terceiro indivíduo para abortar o assalto e fugir. Nesse quadro, a redução da pena, na fração de 1/3, guarda proporcionalidade com o iter criminis percorrido pelos agentes.
3. Sendo a pena fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.